Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-35.2015.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado pelo réu, que ignorou a preferência e interceptou a trajetória dos autores.
- Proprietário de veículo é parte legítima e responde, de maneira objetiva e solidária, por danos causados pelo seu condutor em acidente de trânsito.
- Embora a autora tenha sofrido lesões incapacitantes, admitiu ter voltado ao trabalho, na mesma função,

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado pelo réu, que ignorou a preferência e interceptou a trajetória dos autores.
- Proprietário de veículo é parte legítima e responde, de maneira objetiva e solidária, por danos causados pelo seu condutor em acidente de trânsito.
- Embora a autora tenha sofrido lesões incapacitantes, admitiu ter voltado ao trabalho, na mesma função, após período de convalescença e readaptação, sem alteração salarial, de modo que não faz jus à pensão, após tal período.
- Fica mantida a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal à autora, equivalente ao último salário recebido antes do acidente, no período de março de 2015 a agosto de 2016, porque, nesse ponto, não houve recurso e porque o benefício previdenciário por ela recebido não se compensa com a pensão por ato ilícito.
- O arbitramento da indenização moral deve considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória - Indenizações morais reduzidas, já considerado o dano estético sofrido pela autora Rosângela - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000388-35.2015.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes ORIVALDO
LEONARDO e SOMAR INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA., são apelados
ROBERTO CARLOS SAMARITANO (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANGELA
MARIA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000388-35.2015.8.26.0526 -Voto no 30394
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000388-35.2015.8.26.0526
3a Vara de Salto (processo no 1000388-35.2015.8.26.0526)
Apelantes: Orivaldo Leonardo e outra
Apelados: Roberto Samaritano e outra
Juiz de 1o Grau: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
Voto no 30394.
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado pelo
réu, que ignorou a preferência e interceptou a trajetória dos
autores.
- Proprietário de veículo é parte legítima e responde, de maneira
objetiva e solidária, por danos causados pelo seu condutor em
acidente de trânsito.
- Embora a autora tenha sofrido lesões incapacitantes, admitiu ter
voltado ao trabalho, na mesma função, após período de
convalescença e readaptação, sem alteração salarial, de modo
que não faz jus à pensão, após tal período.
- Fica mantida a condenação dos réus ao pagamento de pensão
mensal à autora, equivalente ao último salário recebido antes do
acidente, no período de março de 2015 a agosto de 2016, porque,
nesse ponto, não houve recurso e porque o benefício
previdenciário por ela recebido não se compensa com a pensão
por ato ilícito.
- O arbitramento da indenização moral deve considerar a real
finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se
abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida,
a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em
vista
sua
natureza
compensatória
-
Indenizações
morais
reduzidas, já considerado o dano estético sofrido pela autora
Rosângela - Apelo provido em parte.
Insurgem-se os réus, em ação indenizatória, contra
sentença que julgou o pedido procedente em parte, para condená-los,
solidariamente, ao pagamento de: a) indenização por dano emergente, no valor de
R$3.299,41, com juros e correção monetária calculados desde o desembolso, “além
do pagamento das despesas com medicamentos e tratamento das lesões, a ser apurado em
liquidação de sentença”; b) pensão mensal a favor da autora Rosângela, no valor de
R$1.739,57, desde o acidente e até ela recuperar sua aptidão para o trabalho ou
completar 70 anos de idade, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só
vez, corrigidas pela Tabela Prática deste Tribunal e com juros de mora contados de
cada vencimento, e a atualização das parcelas vincendas se dar de acordo com o
índice de reajuste da categoria dos professores de educação básica do Município

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000388-35.2015.8.26.0526 -Voto no 30394
3
de Salto; c) indenização moral de R$50.000,00 para a autora Rosângela e de
R$30.000,00 para o autor Roberto, corrigidas do arbitramento e com juros desde o
evento danoso e; d) pagamento de indenização por dano estético à Rosângela, no
valor de R$25.000,00, também corrigida do arbitramento e com juros de mora
desde o evento danoso, deduzindo-se o valor do seguro obrigatório da indenização
judicialmente fixada (fls. 389/393 e 398).
Os réus também foram condenados a pagar as custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência, de 10% do valor da
condenação, “diante da sucumbência mínima dos autores” (fl. 393).
Os apelantes alegam que: a) Orivaldo trafegava em
velocidade reduzida e o impacto foi tão leve, que ele nem o sentiu; b) os autores
estavam em alta velocidade, Rosângela carregava várias sacolas nas mãos, pelo
que precisava se apoiar apenas com os pés, e estava acima do peso; c) houve, no
mínimo, culpa concorrente; d) a Somar é parte ilegítima, pois não pode ser
responsabilizada pelo acidente apenas por ser proprietária do veículo; e) Orivaldo
não estava trabalhando e não podia usar o veículo nos finais de semana; f) não há
nexo causal entre o direito invocado pelos autores e a conduta da ré Somar; g) o
perito afirmou que Rosângela ficou afastada do trabalho por um ano e meio, mas já
voltou a trabalhar, readaptada; h) de acordo com o laudo, Rosângela não tem
dificuldade no convívio social e só faz uso de analgésicos esporadicamente; i) é
certo concluir que a recuperação de Rosângela foi completa, de maneira que ela
não faz jus a pensão mensal até os 70 anos de idade e sim até o seu total
restabelecimento, que ocorreu em agosto de 2016; j) a pensão não tem caráter
alimentar, porque a autora voltou ao trabalho; k) o valor da pensão corresponde a
mais da metade da renda do réu Orivaldo; l) caso a pensão seja mantida, deve ser
limitada até a data em que a autora completará 55 anos de idade, que é a idade
para professora obter aposentadoria; m) os valores das indenizações morais
também precisam ser revistos, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e n) o laudo constatou melhora na aparência da autora e isso
determina a redução da indenização por dano estético. Pedem, pois, a reforma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000388-35.2015.8.26.0526 -Voto no 30394
4
parcial do julgado.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
A petição inicial narra que, em 17.02.2015, os autores
trafegavam de motocicleta pela Rua José Galvão, sentido bairro, em Salto,
quando, no cruzamento com a Rua Floriano Peixoto, colidiram na lateral direita de
veículo de propriedade da ré Somar, conduzido pelo corréu Orivaldo, que não
respeitou regra de preferência. Os autores sofreram lesões no acidente, as de
Rosângela de maior gravidade (fls. 42 e 44), porque, enquanto o autor sofreu
corte que foi suturado no antebraço esquerdo, ela sofreu fratura na tíbia e foi
submetia a cirurgia.
Eles pedem indenização por danos emergentes,
pensão mensal vitalícia a Rosângela e, ainda, indenizações por danos morais e
estéticos (fls. 17/19). Com a petição inicial, veio cópia do boletim de ocorrência
(fls. 32/38).
A sentença concluiu que o réu Orivaldo foi responsável
pelo acidente, porque estava embriagado e, sobretudo, porque avançou no
cruzamento em momento inoportuno, ignorando a preferência dos autores (fl. 390).
O apelo não discute a dinâmica do acidente, apenas a
legitimidade da corré Somar e os valores da pensão e das indenizações fixadas
pela sentença.
O fato de, eventualmente, Orivaldo estar em baixa
velocidade e o de não ter sentido a colisão, bem como o de a autora Rosângela
carregar sacolas, comprometendo seu equilíbrio e, ainda, o de a motocicleta
transportar peso superior ao recomendado pelo fabricante alegações constantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000388-35.2015.8.26.0526 -Voto no 30394
5
do apelo - são irrelevantes, primeiramente porque delas não há prova, depois
porque não interferem na causa determinante do acidente, que, repito, os réus não
discutiram no recurso, qual seja o desrespeito à via preferencial, em cruzamento,
com interceptação da trajetória dos autores. Sem tal cruzamento indevido, o
acidente não teria ocorrido, de modo que foi ele a sua causa eficiente.
A Somar é parte legítima para figurar no polo passivo
do processo, porque era proprietária do automóvel conduzido por Orivaldo, no dia
dos fatos.
Vale lembrar, nesse ponto, que legitimidade é condição
da ação, aferida de maneira abstrata no momento do ajuizamento da demanda, sem
cogitação quanto ao desfecho do mérito.
Não há dúvida, depois, que proprietário de veículo
envolvido em acidente responde, independentemente de culpa, solidariamente
com o seu condutor, por danos causados às vítimas.
Não afasta tal responsabilidade a circunstância de o
condutor do veículo ser funcionário do proprietário e a de tê-lo usado fora do horário
de trabalho, contrariando as orientações do empregador.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do
veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos
de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco
importando que o motorista não seja seu empregado ou
preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez
que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria
a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a
responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica
solidariamente responsável pela reparação do dano, como
criador do risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000388-35.2015.8.26.0526 -Voto no 30394
6
Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n.
83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
O laudo de fls. 278/290 e 359/360 esclareceu que a
autora Rosângela sofreu fratura fechada de tíbia esquerda, ficou internada por
dez dias e foi submetida a tratamento cirúrgico.
A fratura consolidou-se após cinco meses, mas a
autora evoluiu com déficit neurológico, que acarretou limitação de mobilidade no
pé esquerdo, não resolvida com tratamento fisioterápico.
O perito identificou hipertrofia da panturrilha esquerda,
ausência de força para dorsiflexão do tornozelo e extensão dos dedos do pé
esquerdo e marcha escarvante. Apontou, também, a existência de deformidade e
de cicatrizes na perna esquerda, a maior com cerca de vinte centímetros, sem
alusão à melhora na aparência da autora. Houve, segundo o perito, “déficit temporário
total” de nove dias e “déficit temporário parcial” de seis meses (fl. 285).
Após o tratamento, remanesceu “dano permanente, expresso
como lesão parcial incompleta de repercussão máxima para o membro inferior esquerdo” (fl. 288),
que, segundo o perito, impediria a autora de exercer a profissão anterior ao acidente
(professora de ensino fundamental), pela dificuldade para andar e permanecer em
pé por longo período, mas não de exercer outras funções, compatíveis com a sua
condição, de mesma complexidade (fl. 288).
O grau de redução funcional da autora foi fixado pelo
perito em 52,5% (fl. 359).
A autora disse que ficou um ano e seis meses afastada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000388-35.2015.8.26.0526 -Voto no 30394
7
do trabalho e que, em seguida, foi readaptada, passando a prestar “serviços gerais” na
escola onde lecionava (fl. 279).
Apesar da conclusão do laudo, no sentido de que a
autora ficou definitivamente incapacitada para exercer a função de professora, a
própria autora declarou, na petição de fls. 460/461, após ser instada a informar qual
o trabalho que realizava, presentemente, e qual o seu salário atual (fl. 457), que
voltou a lecionar, sem aludir à redução salarial (fls. 462).
O fato de a autora ter voltado a lecionar, após período
de convalescença e readaptação, sem redução salarial, permite concluir que,
embora as lesões geradas pelo acidente tenham causado limitações físicas e
deformidade, não impactaram, de modo definitivo, no seu exercício profissional
nem na sua renda, depois que ela voltou a trabalhar, inexistindo dano a partir daí, o
que afasta o pagamento de pensão mensal a partir de setembro de 2016, mês em
que, incontroversamente, ela voltou ao trabalho (fls. 279 e 419/420). Há nos autos,
inclusive, prova de que ela passou a receber benefício previdenciário equivalente ao
seu último salário, a partir de março de 2015 (fls. 45/47).
Mesmo assim, fica mantida a condenação dos réus ao
pagamento de pensão mensal à autora no período de março de 2015 a agosto de
2016 (período em que ela ficou afastada do trabalho), observados o valor, a forma
de pagamento e os demais critérios fixados pela sentença (fl. 391), porque, nesse
ponto, não houve recurso, e porque o benefício previdenciário não se compensa
nem se abate da pensão aqui fixada, porque tem natureza e causa distintas.
Enquanto o benefício decorre das contribuições feitas pela autora à Previdência
Social, a pensão decorre do ato ilícito, de sorte que ambas são devidas,
simultaneamente.
O arbitramento do valor da indenização moral ou por
dano estético, por último, deve considerar a real finalidade do reparo, a de
satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de “desestímulo, ou de inibição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000388-35.2015.8.26.0526 -Voto no 30394
8
para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero” (RT 707/87). Em contrapartida, a
reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza
compensatória.
Nestes termos, consideradas a gravidade das lesões e
as consequências do acidente para cada um dos autores, tenho que as
indenizações fixadas pela sentença são algo elevadas.
Por isso, reduzo a indenização moral fixada a favor do
autor para R$20.000,00, considerando o sofrimento pelo qual passou e a lesão
que sofreu, bem como para R$50.000,00 a indenização moral devida à autora, aí
já considerado e incluído o dano estético por ela sofrido.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao apelo,
para alterar o termo final da pensão mensal devida à autora, e reduzir os valores
das indenizações morais, já considerado o dano estético da autora Rosângela.
SILVIA ROCHA
Relatora